Tribunal: STF
Processo: Rcl 49800
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 2017452-91.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 586.224/SP (Tema 145 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar o agravo interno e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema 145/RG.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 52).



    Em contestação, ambos os beneficiários da decisão reclamada defenderam o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documentos eletrônicos 55 e 57).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 52).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Transcrevo, respectivamente, as ementas: (i) do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) do acórdão combatido pelo RE:



    “AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 145 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.” (pág. 5 do documento eletrônico 44 – grifei)



    “ADIn. Ambiental. Lei Municipal nº 17.261, de 13 de janeiro de 2020, que veda o fornecimento de produtos de plástico de uso único em estabelecimentos que enumera. Pedido da ABIMAQ de admissão como “amicus curiae”; inadmissibilidade, pela defesa de interesses próprios. Legitimidade ativa do autor reconhecida (CEstadual, 90, V). Registro sindical provado. No mérito, competência concorrente ao município para legislar sobre normas protetivas ao meio ambiente. CFederal, art. 30, I e II. CEstadual, art. 191. Tema 145 do E. STF, em sede de Repercussão Geral. Desnecessidade de prévio Estudo de Impacto Ambiental e seu relatório (EIA/RIMA), por ausência de potencial degradação ao meio ambiente (CEstadual, 192, § 2º). Lei Municipal, ao invés, que amplia a proteção ambiental no âmbito do município de São Paulo. Ausência de criação de encargos ou despesas ao Executivo. Ação improcedente.” (pág. 62 do documento eletrônico 19 – grifei)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 145 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos:



    “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).” 



    Com efeito, embora o Tema 145/RG possa contribuir para a solução da controvérsia examinada pelo TJSP, o recurso extraordinário, neste caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito do Tema 970/RG, o qual trata da matéria versada no RE interposto pelo recorrente de forma muito mais específica. Veja-se a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS POR SACOS E SACOLAS DE MATERIAL ECOLÓGICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 732.686-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno) 



    Em que pese a Lei 17.261/2020, do Município de São Paulo, não ser idêntica à lei que será examinada no Tema 970/RG (Lei 7.281/2011, do Município de Marília), elas são semelhantes e seguramente, os conceitos jurídicos que solucionarão aquele caso poderão ser empregados pelo TJSP para embasar, de forma substancial, eventual nova negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante ou exercício de juízo de retratação pelo órgão colegiado competente. 



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 970/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator